Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DO FIADOR. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. DECISÃO DO C. STF. SÚMULA 549 DO C. STJ.
Consoante decidido pelo Plenário do c. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 407.688, é possível a penhora do bem de família do fiador, em contrato de locação, sem violação ao artigo 6o da Constituição Federal, conforme excepcionado no inciso VII do art. 3o da Lei n.o 8.009/90.
Tal entendimento foi consolidado pelo c. STJ, por meio de recurso repetitivo (Tema no 708), o qual ocasionou a edição da súmula no 549, que assim dispõe, in verbis: “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”.